Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).
3. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
4. No caso, não há elementos suficientes a evidenciar a existência de união estável entre as partes. As provas anexadas aos autos pela autora/apelante – prestação de garantia contratual (fiança), procuração para representação jurídica e acompanhamento em consultas e atendimento hospitalar, pacto antenupcial e e-mails – não comprovam a constituição de uma família. As testemunhas ouvidas também não declaram que as partes se apresentavam e conviviam publicamente como marido e mulher, que tinham uma relação estável e viviam como família.
5. Para que haja o reconhecimento judicial da união estável é imprescindível a presença inequívoca dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil. Como a autora/apelante não provou a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre as partes, não há como ser reconhecida a união estável.
6. Recurso conhecido e desprovido.